Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-23.2011.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0000148-23.2011.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Embargante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA Embargado:: JOSE VOGADO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar recurso de apelação, reconheceu a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para extinção do feito por abandono, e, com fundamento na teoria da causa madura, julgou o mérito da demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, inclusive sob a perspectiva da prescrição intercorrente. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e à consideração de normas que suspenderiam o curso da prescrição, além de alegar contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração ou modificação do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não configurando vício decisório a conclusão desfavorável ao embargante sobre questões expressamente enfrentadas no aresto. 4. O acórdão examinou de forma fundamentada os pressupostos da prescrição intercorrente, identificando o termo inicial do prazo, a sua consumação e a ausência de atos eficazes pelo exequente no período, com apoio no Tema n.º 01 do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC). 5. A Súmula 106/STJ foi expressamente afastada no aresto, por constatação de inércia processual qualificada do exequente, não se configurando contradição o simples desacordo com a conclusão adotada. 6. As leis de renegociação do crédito rural foram consideradas no julgado, que reconheceu a suspensão do prazo entre 2013 e 2019 e delas extraiu as consequências jurídicas pertinentes, inexistindo omissão. 7. O contraditório prévio ao reconhecimento da prescrição de ofício foi assegurado mediante intimação específica do exequente, em observância à tese 1.4 do Tema n.º 01/STJ, tornando dispensável manifestação adicional sobre a Lei n.º 14.195/2021. 8. O prequestionamento encontra-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. _____ - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.013, § 3º, 921, § 4º, 1.025 e 489; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 206-A. - Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC nº 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30/11/2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0000148-23.2011.8.05.0224, em que é embargante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e embargado JOSE VOGADO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça